Tribunal: TJES
Processo: 5000482-79.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5000482-79.2025.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: BIANCA DE FREITAS AMORIM ZANOLI, WANDERSON RODRIGUES GUIMARAES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS SOB CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA IMPRONÚNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que impronunciou os pelantes pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 29, do Código Penal), sob alegação de ausência de indícios mínimos de autoria ou participação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate consiste em definir se há lastro probatório mínimo, colhido sob o crivo do contraditório, que autorize a pronúncia dos acusados e o envio do feito ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, não sendo admitida com base exclusiva em elementos inquisitoriais ou testemunhos indiretos.

4. Inexistência de elementos concretos que individualizem a conduta dos acusados em relação ao homicídio imputado.

5. A imputação baseada exclusivamente em conjecturas e depoimentos indiretos não autoriza o prosseguimento para julgamento pelo Tribunal do Júri.

6. Aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, prevalecendo a decisão de impronúncia.
7. Possibilidade de reabertura da persecução penal, caso surjam novas provas (art. 414, parágrafo único, do CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. “A decisão de pronúncia deve estar fundada em indícios concretos e individualizados de autoria ou participação, colhidos sob contraditório; não sendo admissível o prosseguimento da ação penal com base apenas em elementos inquisitoriais ou testemunhos indiretos.”

2. “Na ausência de lastro mínimo de prova direta ou corroborada em juízo, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código de Processo Penal, arts. 414, parágrafo único; 155; Constituição Federal, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ – RHC 172039/CE, Rel. Ministra Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 02.04.2024, DJe 23.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda

Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000482-79.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BIANCA DE FREITAS AMORIM ZANOLI e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS SOB CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA IMPRONÚNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que impronunciou os pelantes pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 29, do Código Penal), sob alegação de ausência de indícios mínimos de autoria ou participação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate consiste em definir se há lastro probatório mínimo, colhido sob o crivo do contraditório, que autorize a pronúncia dos acusados e o envio do feito ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, não sendo admitida com base exclusiva em elementos inquisitoriais ou testemunhos indiretos.

4. Inexistência de elementos concretos que individualizem a conduta dos acusados em relação ao homicídio imputado.

5. A imputação baseada exclusivamente em conjecturas e depoimentos indiretos não autoriza o prosseguimento para julgamento pelo Tribunal do Júri.

6. Aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, prevalecendo a decisão de impronúncia.
7. Possibilidade de reabertura da persecução penal, caso surjam novas provas (art. 414, parágrafo único, do CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. “A decisão de pronúncia deve estar fundada em indícios concretos e individualizados de autoria ou participação, colhidos sob contraditório; não sendo admissível o prosseguimento da ação penal com base apenas em elementos inquisitoriais ou testemunhos indiretos.”

2. “Na ausência de lastro mínimo de prova direta ou corroborada em juízo, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código de Processo Penal, arts. 414, parágrafo único; 155; Constituição Federal, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ – RHC 172039/CE, Rel. Ministra Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 02.04.2024, DJe 23.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda

Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Revisor / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR

Des. HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5000482-79.2025.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: BIANCA DE FREITAS AMORIM ZANOLI, WANDERSON RODRIGUES GUIMARÃES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que impronunciou os réus Bianca de Freitas Amorim Zanolli e Wanderson Rodrigues Guimarães, deixando de submetê-los a julgamento perante o Tribunal do Júri, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, §2°, incisos I, III e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Em suas razões de fls. 783/789, o
Parquet
pugna pelo provimento do recurso, ao argumento de que há nos autos elementos probatórios suficientes à pronúncia dos acusados, especialmente com base na prova testemunhal e nos elementos constantes da investigação.

Contrarrazões devidamente apresentadas nos IDs. nº. 9292805 e 5261781, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID nº 11877481, no sentido de que seja dado provimento ao recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto e passo à análise da tese defensiva.

Conforme mencionado anteriormente, o apelante diz haver elementos probatórios suficientes à pronúncia dos acusados.

Contudo, a pretensão recursal não merece acolhida. Explico.

De acordo com a denúncia:

" No dia 28 de janeiro de 2020, por volta das 17h50min, no bairro Dom João Batista, em Vila Velha/ES, os denunciados Wanderson Rodrigues Guimarães (Neném), Kervin Masioli (Kevinho) e Jhonatan Henrique Barbosa da Silva (Capeta), em unidade de desígnios e com intenção de matar, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra Wander Furtado Barros (vulgo Wandinho), causando sua morte, conforme descrito no laudo cadavérico acostado aos autos.

A motivação do crime, segundo a peça acusatória, decorre da disputa entre facções rivais do tráfico de drogas, sendo a vítima integrante do grupo denominado “Boca da Botafogo”, e os executores pertencentes à facção “Boca da J” ou “Jamba”.

Ainda segundo a denúncia, os réus Willian Zanolli (Terceirão), Bianca de Freitas Amorim Zanolli (esposa de Willian) e Adriano dos Santos Nunes (Coroa/Dico) detinham posições de liderança na facção criminosa “Jamba” e ordenaram a execução da vítima. Bianca, especificamente, seria a porta-voz do marido, Willian, que se encontrava foragido, transmitindo ordens e coordenando ações no tráfico local."

Pois bem. Nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, a decisão de impronúncia é cabível quando o juiz, ao final da primeira fase do procedimento do júri, não se convence da existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime doloso contra a vida.

Além disso, ainda que nesta fase se admita um juízo de cognição sumária, é necessário que exista um mínimo de lastro indiciário concreto, amparado em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No presente caso, a análise do conjunto probatório permite concluir que não há nos autos indícios suficientes para pronunciar os recorridos, especialmente no tocante à efetiva participação nos fatos narrados na denúncia.

Quanto à acusada Bianca, embora haja indicativos de que possuía relevante atuação na organização criminosa e que exercia papel de intermediação entre o marido foragido e demais membros da facção, tais elementos não se mostram suficientes para associá-la de forma concreta e individualizada ao homicídio que vitimou Wander Furtado Barros.

Nenhuma testemunha afirma ter presenciado qualquer conduta sua relacionada ao planejamento ou execução do delito. Os depoimentos mencionam sua atuação no tráfico local, mas não fazem nenhuma ligação objetiva com a ordem de matar ou com a ciência de tal decisão. Trata-se de inferência baseada na posição hierárquica da acusada, sem lastro probatório mínimo que fundamente sua submissão ao júri.

No que diz respeito ao acusado Wanderson, os elementos produzidos também se mostram frágeis. Ainda que a testemunha sigilosa nº 01, em sede inquisitorial, tenha mencionado sua suposta presença no local dos disparos, tal afirmação não foi corroborada em juízo, e os demais depoimentos se referem a ele apenas no contexto geral do tráfico de drogas. Não houve identificação direta ou segura de sua participação na cena do crime ou indícios de que tenha colaborado ativamente na empreitada homicida.

O juízo de primeiro grau, com prudência e cautela, reconheceu que não se trata de afirmar a inocência dos recorridos, mas sim de apontar a ausência de elementos probatórios mínimos que justifiquem a pronúncia, sob pena de violação aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal.

Em casos como o presente, em que os indícios são tênues, indiretos ou baseados em conjecturas, é dever do magistrado impedir o envio dos autos ao Tribunal do Júri, sob pena de submeter cidadãos ao julgamento popular sem base fática mínima.

Ademais, a impronúncia não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, caso surjam novos elementos de prova, nos termos do parágrafo único do art. 414 do Código de Processo Penal.

Neste contexto, é importante registrar que, nesta fase do procedimento do júri, embora se admita um juízo de admissibilidade da acusação com base em indícios, tais elementos não podem se fundar exclusivamente em testemunhos indiretos ou conjecturas sobre o papel do acusado em organização criminosa, sob pena de violação ao devido processo legal e à presunção de inocência.

O princípio do
in dubio pro societate
, muito embora aplicável em certas hipóteses, não autoriza o envio de réus ao Tribunal do Júri com base em prova frágil, indireta ou exclusivamente oriunda do inquérito policial. Nesses casos, deve prevalecer a diretriz constitucional do
in dubio pro reo
, como bem estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no seguinte precedente:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art . 5º, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o in dubio pro societate não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação. 2. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o in dubio pro reo, imposto nos termos constitucionais (art . 5º, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (arts. 413 e 414, CPP) no ordenamento brasileiro. 2. É entendimento desta Corte que “o testemunho de '‘ouvir dizer’' ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP”. Precedentes. 3. O lastro probatório que embasou a pronúncia consiste, exclusivamente, em testemunhos indiretos por ouvir dizer. As instâncias ordinárias fazem notória e exclusiva referência a declarações e testemunhos prestados por pessoas que não presenciaram o fato para embasar a pronúncia do recorrente. A única testemunha direta da dinâmica delituosa, afirmou “ter presenciado a hora que várias pessoas chegaram e arrebataram a vítima, que dentre as pessoas que arrebataram a vítima reconheceu L que inclusive atirou”. Ou seja, o recorrente não foi identificado como autor ou partícipe do fato, havendo, sim, o reconhecimento de pessoa diversa. 4. Recurso provido para despronunciar o recorrente. (STJ – RHC: 172039 CE 2022/0324148-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 02/04/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024).

Assim, embora o contexto fático seja grave e esteja inserido em um ambiente de disputa entre facções criminosas, o que se exige nesta fase é indício de autoria minimamente fundamentado e individualizado, o que não se verifica quanto aos recorridos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença que impronunciou os apelados, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

07

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO (Revisor) - Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal) -
Acompanho o Eminente Relator.